Tribunal: CARF
Processo: 15956.000378/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. NÃO INCIDÊNCIA. PARECER VINCULANTE AGU no BBL 04/2022. ARTIGO 62, §1o, II, D DO RICARF.
O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000378/2009-38
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.866 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASMIIL MONTAGENS E INSTALACOES INDUSTRIAIS LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/11/2007
AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. NÃO INCIDÊNCIA.
PARECER VINCULANTE AGU no BBL 04/2022. ARTIGO 62, §1o, II, “D”
DO RICARF.
O auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou congêneres, mesmo antes do
advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).
.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2201-008.638, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção
do CARF, em 06 de abril de 2021, no qual restou consignado o seguinte trecho da ementa, fls.
5.552 e seguintes:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA.. REMUNERAÇÃO PAGA AOS
SEGURADOS
EMPREGADOS.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000378/2009-38
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.866 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000378/2009-38

TRABALHADOR. PAT. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO
NO PAT. DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in natura
fornecida aos segurados empregados, ou ainda através de fornecimentos de “ticket
alimentação”, mesmo que a empresa não esteja inscrita no Programa de alimentação do
Trabalhador PAT.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 232, houve sua admissão por meio de
Despacho de fls. 252 e seguintes, para rediscutir a matéria: incidência de contribuição social
sobre auxílio alimentação pago em tickets.
Em seu recurso, aduz a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em síntese,
que:
a) para a não incidência da Contribuição Previdenciária é imprescindível que o
pagamento seja feito “in natura”; e a parcela seja paga em programa de alimentação
aprovado pelo Ministério do Trabalho;
b) o caso de pagamento de alimentação por meio de tickets, cartões magnéticos ou ainda
em pecúnia, para fins de beneficiar-se da não incidência da contribuição previdenciária,
deve o contribuinte satisfazer determinados requisitos exigidos na legislação de
regência, dentre eles a comprovação da participação em programa de alimentação
aprovado pelo Ministério do Trabalho, mediante a sua inscrição no PAT, o que não foi
cumprido pelo contribuinte;
c) inexistindo comprovação de participação do contribuinte no PAT, é inequívoco que a
alimentação, não fornecida in natura, paga por meio de tickets, cartões magnéticos e/ou
pecúnia, mas sem adesão ao PAT não está incluída na hipótese legal de isenção, prevista
na alínea “c”, §9o, art. 28, da Lei no 8.212/91;
d) não havendo dispensa legal para incidência de contribuições previdenciárias sobre
tais verbas, deve persistir o lançamento.
Intimado, o sujeito passivo não apresentou Contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presentes demais os
pressupostos de admissibilidade.
Conforme Relatório Fiscal da Infração, trata-se de Auto-de-Infração de
Obrigações Principais - AIOP -Debcad n° 37.246.362-2, de 02/12/2009, com ciência à autuada
em 20/12/2009, no montante de R$ 499.746,54 (quatrocentos e noventa e nove mil, setecentos e
quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), referente a contribuições destinadas a outras
entidades e fundos (terceiros), quais sejam, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA, Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria - SENAI, Serviço Brasileiro de Apoio
as Micros e Pequenas Empresas - SEBRAE, Serviço Social da Indústria - SESI e Salário
Educação, incidentes sobre os valores das remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados a serviço da empresa no período de 01/2006 a 11/2007.
Consoante narrado, foi admitida para rediscussão pelo Colegiado a questão da
incidência de contribuição previdenciária sobre alimentação na forma de ticket.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.866 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000378/2009-38

Aduz a Recorrente a necessidade de reforma da decisão a quo, tendo em vista a
incidência das contribuições sociais previdenciárias sobre as rubricas mencionadas, em razão da
natureza salarial (ganhos habituais sob a forma de utilidades).
Por outro lado, o Recorrido assevera que a alimentação fornecida na forma de vale
refeição não possui natureza remuneratória.
No que se refere à incidência das contribuições previdenciárias sobre a rubrica
vale refeição, entendo que não assiste razão à Recorrente, pelos fundamentos que passo a expor.
No meu entender, o ticket-refeição (ou vale-alimentação) mais se aproxima ao
fornecimento de alimentação in natura que propriamente do pagamento em dinheiro, não
havendo diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados.
Acrescento que não se faz relevante a forma pela qual é feito o pagamento da
verba, pois a maneira do fornecimento da alimentação, por si só, não altera a sua natureza, a sua
essência e a sua finalidade.
Evidentemente, o pagamento pelo fornecimento direto dos alimentos na própria
empresa reduz o risco da utilização indevida da verba, mas, apesar desse contexto, não é possível
entender que o pagamento na forma de ticket (fornecimento de alimentos por empresas
conveniadas, fora das instalações da empresa, mediante apresentação de um cartão) seria
necessariamente utilizado para remunerar o trabalhador, pois a má-fé não se presume, devendo
ser comprovada.
Pelo que se depreende dos autos, a rubrica foi considerada como base para
incidência da contribuição previdenciária pelo fato de ter sido paga na forma de ticket e não pela
constatação do abuso do pagamento, ou seja, pela demonstração de que o valor correspondia, na
verdade, à remuneração e não à verba indenizatória, ou seja, não houve descaracterização da
natureza da verba pela fiscalização.
Assim, utilizando-me da máxima hermenêutica no sentido de que onde há a
mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir, não vejo como afastar o
fornecimento de alimentação na forma de ticket da norma isentiva aplicada nos demais casos nos
quais há fornecimento de alimentação in natura.
De acordo com os artigos 3o da Lei n.o 6.321/76 e 6o do Decreto n.o 5/1991, o
pagamento in natura do auxílio-alimentação pela empresa nos programas de alimentação
previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social não integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária e do FGTS.
No mesmo sentido, a Lei n° 8.212/1991 estabelece em seu artigo 28, parágrafo 9o,
alínea “c”, que a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321/1976
não integrará base de cálculo da contribuição previdenciária.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de
que, ainda que a empresa não esteja inscrita no PAT, não incide a contribuição previdenciária
sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação.
Diante da jurisprudência pacífica do STJ, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) editou o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, esclarecendo que, esteja ou não o
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.866 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000378/2009-38

empregador inscrito no PAT, o auxílio-alimentação pago in natura não ostenta natureza salarial
e, portanto, não integra a remuneração do trabalhador. Nessa mesma manifestação, a PGFN
recomendou a edição de Ato Declaratório nesse sentido.
Acolhendo a sugestão, a Procuradora Geral da Fazenda Nacional editou o Ato
Declaratório no 3/2011, estabelecendo que “nas ações judiciais que visem obter a declaração de
que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária”.
Nessa esteira, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFB) no
1.453/2014 alterou o inciso III do art. 58 da IN RFB no 971/2009 para retirar o requisito de
concordância com “os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE)” para fins de tributação da alimentação in natura. É dizer: também está claro
para a Receita Federal que essas parcelas não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Cumpre destacar que posição por mim adotada não era unânime nesse Colegiado,
contudo sobreveio o Parecer Vinculante no BBL – 04, de 22 de fevereiro de 20221, cujo assunto é
“EXAME ACERCA DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE OS
VALORES
RECEBIDOS
PELO
EMPREGADO
NA
FORMA
DE
TÍQUETES
OU
CONGÊNERE”, a matéria não comporta maiores discussões, consoante determina a alínea “d”
do inciso II, § 1o do artigo 62 do RICARF2. Confira-se a ementa do Parecer:
EMENTA: Exame acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores
recebidos pelo empregado na forma de tíquetes ou congêneres. Dissonância interna
apontada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Exame sob a disciplina do art.
28 da Lei no 8.212/1991, até 10 de novembro de 2017. Natureza jurídica de parcela não
salarial, para os fins da exação em testilha. Consequências concretas da decisão e
princípio da eficiência. O auxílio alimentação na forma de tíquetes ou congênere,
mesmo antes do advento do §2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da
contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Desse modo, entendo rejeição do pleito da Recorrente a respeito da incidência das
contribuições previdenciárias sobre a alimentação fornecida na forma de vale refeição.
Posto isto, voto por conhecer do recurso especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional e, no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

1 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/despacho-do-presidente-da-republica-382222166
2 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
[...]
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
[...]
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993

Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.866 - CSRF/2a Turma
Processo no 15956.000378/2009-38

Fl. 293
DF CARF MF
Original